Tribunal: STF
Processo: Rcl 73155
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RE Nº 598.365-RG/MG (TEMA RG Nº 181). PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação, formalizada por Massimo Colombo contra decisão proferida pela Segunda Turma Recursal Cível do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 0105820-48.2024.8.26.9061, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 347.528/RJ.

    2. A parte reclamante narra que teve recurso inominado considerado deserto pela insuficiência do preparo. Informa que dessa decisão interpôs agravo de instrumento e, posteriormente, recurso extraordinário, o qual foi inadmitido por ausência de repercussão geral, com base no Tema RG nº 181. Relata que o agravo da decisão denegatória de seguimento ao recurso extraordinário não obteve êxito e a decisão impugnada foi mantida, fundada na aplicação do Tema RG nº 800.

    3. Alega negativa de acesso jurisdicional e cerceamento de defesa, direitos constitucionais previstos no art. 5º, incs. XXXV e LV, da Constituição. Sustenta que a repercussão geral do não conhecimento de recurso por deserção está reconhecida no julgamento do Recurso Extraordinário nº 347.528/RJ.

    4. Requer a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, de tal modo que seja garantida a autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal.

É o relatório. 
 
Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância a enunciado da súmula vinculante do STF.

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. No caso sob análise, nota-se que a Turma Recursal fundamentou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário da reclamante no que decidido por esta Suprema Corte no RE nº 598.365- RG/MG (Tema RG nº 181), sob o fundamento de que a decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. É o que se depreende da leitura do ato reclamado (e-doc. 3, p. 79):

“Considerando a tese fixada pela Colenda Suprema Corte no paradigma do Tema nº 181, "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009", NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a" do Código de Processo Civil.”

    9. Com efeito, observa-se que o recurso extraordinário foi interposto em desfavor de acórdão da 1ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o qual negou provimento ao agravo de instrumento que visava reformar decisão pela qual se julgou deserto o recurso inominado interposto anteriormente. Por isso mesmo, fora evocado, no ato impugnado, o que decidido no RE nº 598.365- RG/MG (Tema RG nº 181). Logo, fica evidente que, a pretexto de suposta afronta ao art. 5º, incs. XXXV e LV, da Constituição da República, a parte reclamante busca a reapreciação da controvérsia.

    10. Impõe rememorar que, no supracitado precedente, de relatoria do e. Ministro Ayres Britto, o Pretório Excelso proclamou a inexistência de repercussão geral, uma vez que ausente questão constitucional, quando debatido o cabimento de recurso da competência de Tribunal diverso. Assentou a regência legal dos pressupostos de admissibilidade, tal como ocorre na situação concreta. A respectiva ementa recebeu a seguinte redação:

“PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.” 
(RE nº 598.365-RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto, j. 15/08/2009, p. 26/03/2010).

    11. Com efeito, compete ao presidente ou ao vice-presidente do Tribunal recorrido negar seguimento a “recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral”, conforme disposto no art. 1.030, inc. I, al. “a”, do Código de Processo Civil.

    12. Assim, ao manter a negativa de seguimento do recurso extraordinário, com base na sistemática da repercussão geral, o Tribunal reclamado atuou dentro de atribuição própria, conforme o art. 1.030, § 2º, do CPC, não havendo como cogitar de usurpação da competência desta Suprema Corte.

    13. Sendo esse o cenário e ausente eventual situação de manifesta teratologia da decisão reclamada, não se verifica a usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal, estando, por conseguinte, plenamente fundamentada e hígida a decisão reclamada, não havendo afronta ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República.

    14. Em especial, sobre a temática de recurso extraordinário não encaminhado à Suprema Corte, as duas Turmas deste Tribunal têm afastado o uso da reclamação para superar decisões fundamentadas em entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral. Cito os seguintes julgados proferidos em casos análogos:

“Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Aplicação da sistemática da repercussão geral pela origem. Temas 339 e 181. Atuação do Tribunal a quo dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Precedentes. 3. Aplicação equivocada do paradigma da repercussão geral não demonstrada. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não cabimento. 5. Embargos de declaração rejeitados.” 
(Rcl nº 51.923-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/05/2022, p. 02/06/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO NA ORIGEM. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 181 (SEM REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. III - Os pressupostos de admissibilidade recursal são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181 (sem repercussão geral). IV- O que pretende a agravante é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 52.482-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022, grifos acrescidos).

    15. No que diz respeito à repercussão geral reconhecida no julgamento do RE nº 347.528/RJ e alegada pela parte ora agravante, confira-se o voto do Relator, naquela ocasião, Ministro Sepúlveda Pertence:

"Tem razão, a meu ver, a recorrente, ao sustentar que não podia ter recolhido o valor exigido – R$ 7,659 –, pelo simples e evidente motivo de que esse valor – sete reais e seiscentos e cinquenta e nove milésimos de real – não existe em nosso sistema monetário (L. 9069/95, art. 1º, §§ 2º e 5º).
Nem haveria cogitar do arredondamento para cima: se a recorrente houvesse pago R$ 7,66, o banco não teria como dar-lhe R$ 0,001 de troco.
Ora, ao exigir da recorrente o cumprimento de condição impossível de ser satisfeita, a decisão recorrida, além de negar-lhe, na prática, a prestação jurisdicional demandada, cerceou claramente o seu direito de defesa, ofendendo o art. 5º, LV, da Constituição.
Conheço do RE e lhe dou provimento para anular o acórdão recorrido e determinar que, afastada a deserção, se proceda a novo julgamento do recurso inominado: é o meu voto.”
 (RE nº 347.528/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 06/04/2024, p. 16/04/2004; grifos nossos).

    16. Nota-se que, na decisão apontada, a questão jurídica central objeto do recurso extraordinário foi a exigência do cumprimento de condição impossível de ser satisfeita para o conhecimento do recurso. Não é o caso dos autos. Aqui, a deserção se deu por insuficiência do preparo, na ordem de R$ 20,47, conforme exposto na petição inicial desta reclamação (e-doc. 1, p. 4). 

    17. Revela-se evidente, portanto, a tentativa de uso da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 606.798/MS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO: ATUAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO.AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
(Rcl nº 11.529-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 1º/08/2012; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 
(Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória. 3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos).

    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, conforme entendimento dominante na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 9 de junho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator